Tribunal: TJSP
Processo: 1500272-75.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Repouso noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da posição topográfica. Precedentes desta 15a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Segunda qualificadora utilizada como circunstância judicial desfavorável (1/6). Possibilidade – Compensação da reincidência específica com a confissão espontânea – Repouso noturno (1/3). Erro aritmético favorável ao réu mantido. Ausência de recurso ministerial (vedada a "reformatio in pejus") – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000505620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500272-75.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO PEDRO
MOREIRA DE MELLO PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido em parte o Desembargador
Revisor, Poças Leitão, que afastava a causa de aumento do repouso noturno e
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500272-75.2019.8.26.0608 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Franca
Apelantes: Joao Pedro Moreira de Mello Paula
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
Voto no 11171
FURTO QUALIFICADO
Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações
da vítima e pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia
com
o
conjunto
probatório

Crime
praticado
mediante
rompimento de obstáculo e concurso de agentes
Repouso
noturno em furto qualificado. Possibilidade. Irrelevância da
posição topográfica. Precedentes desta 15a Câmara Criminal e do
Superior Tribunal de Justiça Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases acima dos mínimos.
Segunda qualificadora utilizada como circunstância judicial
desfavorável (1/6). Possibilidade Compensação da reincidência
específica com a confissão espontânea Repouso noturno (1/3).
Erro aritmético favorável ao réu mantido. Ausência de recurso
ministerial (vedada a “reformatio in pejus”)
Regime inicial
semiaberto Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III)
Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 165/178, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Joao Pedro Moreira de Mello Paula como incurso no artigo 155,
§§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal ao cumprimento de 03 (três) anos e 01
(um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar
processual. Custas ex lege, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente 2) a mitigação das penas
mediante 2.1) a fixação das bases nos patamares, afastando-se a utilização
da segunda qualificadora como circunstância judicial desfavorável; e 2.2) o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno, por ser incompatível
com a figura qualificada do delito (fls. 211/222).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 227/231).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 241/246).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado Joao Pedro Moreira de Mello
Paula, no dia 03 de agosto de 2019, às 01h51, na rua Carmem Irene
Batista, no 3645, na cidade e comarca de Franca, agindo em concurso com
indivíduo identificado como 'Willian', subtraiu, para proveito comum, durante
repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, 01 (uma) mochila;
01 (uma) caixa de som pequena; 01 (uma) caixa de som amplificadora; 01
(um) CRLV do veículo Honda/CG 125 Titan, cor azul, placa CTE3071; 01
(um) mixer, marca Britania; 01 (uma) fritadeira elétrica, marca Mondial; 01
(um) forno micro-ondas, marca Philco; 01 (um) controle remoto; 01 (uma)
prancha alisadora, marca Taiff; 01 (uma) vara de pescar; 01 (uma) bicicleta;
01 (um) televisor 43”, marca LG; 01 (um) notebook, marca Dell; 01 (um)
monitor 22”, marca Samsung; 01 (um) climatizador, marca Nell; 02 (dois)
aparelhos de telefonia celular; 06 (seis) relógios; e bijuteria diversas, tudo
pertencentes à vítima A.L.C.G..
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/12), autos de exibição e
apreensão (fls. 13/17), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19),
relatório final (fls. 78/79), laudo do pé de cabra apreendido (fls. 106/109),
laudo do local do crime (fls. 110/115) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso. João Pedro afirmou que
foi convidado por “William” para furtar uma residência e tomou parte na
empreitada criminosa; dividiu a res furtiva com “William”. Logo em seguida a
polícia foi até sua casa e apreendeu os objetos subtraídos (disponível no e-
SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
A vítima A.L.C.G. declarou que, na data dos fatos, saiu
de sua residência para visitar sua genitora e recebeu telefonema de um
vizinho noticiando que o portão de sua casa estava aberto. Retornou ao
local e constatou que os portões da garagem e da sala haviam sido
arrombados e o imóvel furtado. Acionou a polícia e obteve imagens das
câmeras de segurança; os próprios policiais identificaram João Pedro como
um dos autores do furto. Os agentes públicos dirigiram-se, então, até a
residência do apelante e lograram detê-lo, ocasião em que foram
encontrados diversos objetos subtraídos de sua residência. Não foi possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificar o segundo furtador. Recuperou apenas parte dos objetos
furtados. Calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 7.000,00 (disponível
no e-SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de furto merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
Furto tentado
Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos fatos
Declarações corroboradas pelos policiais Réu revel
Condenação mantida
Recurso provido em parte
para a adequação da pena (TJSP, Apelação no
0006698-38.2015.8.26.0635,
11a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0000958-89.2014.8.26.0488,
10a
Câmara
Criminal,
Relatora Rachid Vaz de Almeida, J. 08.03.2018; STJ,
HC no 328.191/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, J. 26.06.2015, DJe 01.07.2015).
Em reforço, o policial militar Danilo Lopes de Sousa, um
dos responsáveis pela detenção do réu e recuperação de parte dos objetos,
narrou os fatos de forma coesa e segura. Foi acionado para atender a uma
ocorrência de furto e deslocou-se até a residência da vítima, local em que
lhe foram exibidas imagens do circuito de monitoramento por câmeras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pôde identificar claramente João Pedro conhecido dos meios policiais
como um dos furtadores. Solicitou reforço e deslocou-se até a residência do
apelante, o qual, sem sucesso, tentou empreender fuga, sendo capturado.
De pronto, João Pedro confessou que, juntamente com “Willian”, teria
praticado o furto e dividido os proveitos da infração; na residência do réu foi
encontrada parte da res furtiva, tendo ele afirmado que o restante estaria na
posse de “William” (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 2. O depoimento dos policiais constitui elemento
hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg
no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, J. 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, parte da res foi apreendida em poder do
réu, fato que o compromete de maneira decisiva.
A título de exemplo:
(...) Furto Apreensão da res em poder do acusado
Inversão do ônus probatório
Entendimento. A
apreensão da res em poder do acusado acarreta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem.
(...)
(TJSP,
Apelação
no
0000940-44.2016.8.26.0635, 8a Câmara de Direito
Criminal, Relator Grassi Neto, J. 08.03.2018).
As qualificadoras do concurso de agentes e rompimento
de obstáculo ficaram suficientemente evidenciadas pela prova oral e, a
última, também pela perícia de fls. 110/115.
Com efeito, asseverou o perito judicial, litteris:
(...) O local apontado pela autoridade requisitante se
trata de imóvel residencial do tipo sobrado, localizado a
Rua Carmen Irene Batista, 3645. Trata-se de imóvel
erguido ao nível e recuado em relação ao passeio
público, isolado de vizinhos tanto no seu flanco direito
quanto esquerdo, os seus meios de acesso consistem
em portão social localizado ao flanco direito da fachada
do
imóvel
e
portão
metálico
de
movimentação
basculante, dotado de divisória destinada ao acesso de
pedestres e fechadura elétrica, localizado ao flanco
centro esquerdo da fachada do imóvel. [...] Em
prosseguimento com os exames, foi observado danos
condizentes com arrombamento, em folha de porta de
madeira que veda acesso da garagem a sala de estar.
Foram observadas fraturas na folha de porta próximas a
fechadura e marcas de mossa no batente da
supracitada porta [...], fato ocorrido dia 03/08/2019 em
período noturno. [...] Admite-se possível uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento atuando como alavanca [...]”.
Por outro vértice, sem desconhecer a relevante
divergência doutrinária e jurisprudencial relacionada à (im)possibilidade de
aplicação da causa de aumento do § 1o do art. 155 do Código Penal
(repouso noturno) às hipóteses de furto qualificado, modificando
posicionamento anterior e filiando-me, agora, ao entendimento majoritário,
inclusive desta 15a Câmara Criminal, é caso de se manter a majorante.
Esta causa de aumento se justifica para reprimir de
forma mais gravosa a conduta daqueles que se valem do repouso noturno,
em razão da menor vigilância e da maior vulnerabilidade do bem, para
maximizar a possibilidade de êxito na empreitada criminosa; no caso, a ratio
essendi da norma deve prevalecer à argumentação de que a mera posição
topográfica da majorante impossibilitaria sua aplicação concomitante com a
qualificadora; fosse assim, mutatis mutandis, de “privilégio” não se poderia
cogitar nos crimes de furto qualificado.
Com pena de mestre o escólio de Guilherme de Souza
Nucci pontua:
“Entretanto, a incidência concomitante de causas de
aumento e de diminuição, previstas no mesmo tipo
penal, podem (e devem) ser aplicadas umas sobre as
outras. Por isso, se houver furto noturno, cometido por
primário, com coisa de pouco valor, pode-se fazer incidir
os §§ 1.o e 2.o. Diante disso, presente apenas uma
circunstância qualificadora do § 4.o (ilustrando, a
escalada), além da causa de aumento de ter sido o
crime cometido durante o repouso noturno, prevista no §
1.o, nada impede a aplicação de ambas. O juiz parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faixa indicada pelo § 4.o, por conta da escalada, logo,
dois a oito anos; fixa a pena-base, com fruto no art. 59
do CP; verifica se há agravantes ou atenuantes (arts. 61
a 65); finalmente, insere as causas de aumento, no
caso, um terço a mais, por consideração ao §. 1.o. A
posição da causa de aumento no tipo penal, bem como
da qualificadora, é completamente indiferente, levando-
se em conta o processo trifásico de aplicação da pena”
(in Código penal comentado. 15a ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015).
Ratifica essa conclusão o sólido entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO
REPOUSO
NOTURNO.
COMPATIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. FATO INCONTROVERSO.
VALORAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GRAVO
IMPROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1o do
art. 155 do Código Penal, que se refere a prática do
crime durante o repouso noturno, é aplicável ao furto
qualificado. (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no REsp 1731115/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018).
“(...) Conforme o entendimento consolidado no Resp
1.193.194/MG,
submetido
ao
rito
dos
recursos
repetitivos, o privilégio do art. 155, § 2o, do Código
Penal é compatível com as qualificadoras objetivas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime de furto. Por consectário, a jurisprudência desta
Corte, seguindo tal linha de raciocínio, passou a
entender ser o aumento relativo ao furto noturno
compatível
com
a
figura
do
furto
qualificado.
Precedentes. 3. Nos termos da pacífica jurisprudência
desta Corte, reconhecida a incidência de duas ou mais
qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para
tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a
alteração do quantum de pena abstratamente previsto,
sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda
fase da dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes, ou como circunstância judicial na primeira
fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista
como agravante. (...)” (STJ, HC 384.864/RJ, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
21/03/2017, DJe 27/03/2017).
Nesse sentido a remansosa jurisprudência desta 15a
Câmara Criminal:
FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA
NO
FURTO
QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE.
A
majorante relativa ao repouso noturno aplica-se às
formas simples e qualificada do crime de furto, pois se
justifica pela menor vigilância sobre a res furtiva, com
maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa e,
por conseguinte, revela maior reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta. Precedentes. Majorante mantida. (...). Recurso
defensivo
desprovido.
(TJSP,
Apelação
Criminal
0000616-40.2018.8.26.0617, Rela. Desa. Gilda Alves
Barbosa Diodatti, j. em 14/05/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado consumado
praticado durante o repouso noturno
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu

Compatibilidade entre a causa de aumento do
repouso noturno e a modalidade qualificada do
delito
de
furto

Precedentes
STJ

Penas
readequadas - Regime inicial fixado com critério

Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal
1507728-52.2019.8.26.0228, Rel. Des. Ricardo Sale
Júnio, j. em 12/12/2019 g.n.).
FURTO
QUALIFICADO
(...).
QUALIFICADORA
COMPATÍVEL COM A MAJORANTE DO REPOUSO
NOTURNO.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
(...)
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

(TJSP,
Apelação
Criminal
0008266-50.2017.8.26.0302, Rel. Des. Willian Campos,
j. em 21/05/2020).
Portanto, a provas colhidas são suficientes e seguras
para demonstrar a responsabilidade criminal de João Pedro pelo crime do
artigo 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As bases foram estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima
dos patamares, com fundamento na segunda qualificadora utilizada como
circunstância judicial desfavorável o que se mantém, nos termos da sólida
jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Colenda Câmara Criminal
(STJ, HC 305.771/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J.
19.05.16; TJSP, Apelação Criminal 0008811-50.2017.8.26.0099, Rela Desa
Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 13/02/2020;
Apelação Criminal 0004327-23.2012.8.26.0404, Rel. Des. Willian Campos,
15a Câmara de Direito Criminal), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, as penas não sofreram alterações,
porquanto compensada a agravante da reincidência específica (cf. fls.
146/147
processo no 1500044-37.2018.8.26.0608, com trânsito em
julgado em 29.03.2019) com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, as intermediárias sofreram acréscimo
de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento repouso noturno obtendo-
se em definitivo 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cabe notar, por oportuno, que houve erro aritmético na
sentença em decorrência da aplicação da referida majorante
cuja
operação matemática conduziria a pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Todavia, à míngua de
recurso ministerial (vedada a “reformatio in pejus”) fica mantida a
inconsistência, posto que benéfica ao réu.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido
a
despeito da Súmula no 269 do STJ
pois a circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfavorável e a recidiva, ademais, específica, incompatibilizam e
desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo
59, III; c.c. artigo 33, § 3o, ambos do Código Penal).
Nesse diapasão:
(...) III - Para o estabelecimento de regime de
cumprimento de pena mais gravoso, é necessária
fundamentação específica, com base em elementos
concretos extraídos dos autos. Na hipótese, o regime
semiaberto foi aplicado, dado que a paciente é
reincidente, e não preenche os requisitos previstos no art.
33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal. IV - O réu
reincidente, condenado a pena igual ou inferior à
quatro (quatro) anos, e que ostente circunstâncias
judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da
reprimenda em regime semiaberto, conforme enuncia
a Súmula n. 269/STJ. Nesse compasso, salienta-se que
o entendimento exarado pelo acórdão impugnado, não
afronta o disposto na Súmula n. 440/STJ. (...) (STJ, HC no
439.311/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer,
J. 23.08.2018, DJe 30.08.2018 g.n.).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III).
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de João Pedro, já ratificados na sentença (fls.
176/177) e agora reforçados neste julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso; mantida a
prisão pelos fundamentos antes esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 43.039 (Revisor)
Relator: Des. Gilberto Ferreira da Cruz Voto no 11.171
APELAÇÃO 1500272-75.2019 Franca
APELANTE: JOAO PEDRO MOREIRA DE MELLO PAULA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto do e.
Relator.
É que a causa especial de aumento referente ao repouso
noturno, no meu entender, é inaplicável ao furto qualificado, assim
como entendo ser inviável o reconhecimento da figura do privilégio,
de que trata o §2o, do artigo 155 do Código Penal, à forma
qualificada.
Não fosse assim o disposto no § 1o, do artigo 155 estaria
colocado no Código Penal depois do parágrafo que trata do furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualificado.
Nesse sentido o entendimento majoritário e pacífico da
Jurisprudência:
“É inaplicável a exasperante do repouso noturno às
hipóteses de furto qualificado” (JTACRIM 66/453).
***
“A agravante do repouso noturno, causa especial de
majoração, não se reaplica ao furto qualificado,
conforme pacífico entendimento” (RT 583/385).
***
“É inaplicável o §1o se o veículo subtraído
encontrava-se na via pública, defronte à residência
da vítima” (TACrSP, RT 752/607).
***
“A majorante do furto noturno (§1o) somente incide
no furto simples, não se aplicando às figuras de
furto qualificado do §4o (STJ, HC 10.240-RS, j.
21.10.99, DJU 14.2.2000, p. 79, in Bol. IBCCR 88/431;
TJSP, RT 876/622, RT 639/279, TJDF, Ap. 9.915, DJU
18.11.92, p. 38148; TJSC, JC 71/360; TACrSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RJDTACr 16/65; TJMS, RT 809/621; TJPR, RF
270/314) cabendo ao juiz eleger uma entre as duas
figuras” (§1o ou §4o) (TACrSP, Ap. 1.355.296/4, j.
1.11.2003, Bol. IBCCr 136/784).
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo para, tão somente, afastar a aplicação da
causa especial de aumento referente ao repouso noturno,
acompanhando-o quanto ao mais.
É como voto.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
1145CD5E
14
16
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
11FAD8DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500272-75.2019.8.26.0608 e o código de confirmação da tabela acima.